Tribunal: TJES
Processo: 5000155-32.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-32.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO GMAC S.A.
RECORRIDO: ERALDO LANGAMER DE ANGELI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000155-32.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO GMAC S.A

RECORRIDO: ERALDO LANGAMER DE ANGELI

JUÍZO DE ORIGEM: PINHEIROS – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do recurso interposto eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Contrarrazões no id. 7695989.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a ilegalidade da cobrança da tarifa de “Seguro Chevrolet Plus” e “Despesas” e, via de consequência, CONDENAR o Requerido a ressarcir o Requerente, de maneira simples, valores correspondentes a tais tarifas, R$ 582,99 e R$ 347,22, de forma simples, com incidência de correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, representados exclusivamente pela Selic, que engloba ambas as rubricas.

O Recorrente sustenta que não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa “DESPESAS”, pois, segundo alega, consta de forma clara no contrato que esta se refere cobrança da tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito. De igual modo, aduz ser válida a cobrança do “SEGURO”, uma vez que o consumidor/recorrido teria anuído com tal contratação.

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Em relação a tarifa “DESPESAS”, diferente do que sustenta o recorrente, verifico nos documentos constantes nos ids. 7695866 e 7695865 apenas a informação genérica “DESPESAS”, não havendo menção clara a que, de fato, se refere tal cobrança.

De igual modo, o “SEGURO” sequer foi formalizado em instrumento contratual próprio, não sendo possível encontrar informações básicas a seu respeito como, por exemplo, a cobertura contratual.

Nesse cenário, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)